Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-05499
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-12-14
Data de publicação: 2017-12-14

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2016/5499

Acusados:
Aline Pousada Reginato

Guilherme Brito de Azeredo Lopes

Luis Eduardo Oliveira

Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

Marcelo Magalhães Gomide

Paulo Henrique Barrozo Fabbriani

Ricardo Bueno Saad

Ementa:
Não elaboração das demonstrações financeiras – não convocação de
assembleias gerais ordinárias – descumprimento do dever de enviar à CVM
as informações periódicas obrigatórias. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76,
DECIDIU :

1. APLICAR ao acusado Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos:

a.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$66.000,00 por,
na qualidade de diretor-presidente da companhia, não ter
elaborado as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31.12.2015, em descumprimento ao disposto no
art. 176 da Lei no 6.404/76; e

b.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$66.000,00 por,
na qualidade de membro do conselho de administração, não ter
realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social
findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art.
142, IV, da Lei no 7.404/76.

2. APLICAR ao acusado Paulo Henrique Barrozo Fabbriani:

a.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$42.000,00 por,
na qualidade de diretor-presidente da companhia, não ter
elaborado as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31.12.2014, descumprindo, dessa forma, o
disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76; e

b.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$42.000,00 por,
na qualidade de membro do conselho de administração da
companhia, não ter realizado a assembleia geral ordinária
relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo
com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

3. APLICAR ao acusado Luís Eduardo Oliveira, na qualidade de diretor de
relações com investidores da companhia:

a.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$40.000,00, por
não ter elaborado, nem apresentado, as DFPs de 2015, em
desacordo com o art. 21, IV, da Instrução CVM no 480/09; e

b.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$42.000,00, por
não ter elaborado, nem apresentado, as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2015, em
infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76.

4. APLICAR ao acusado Ricardo Bueno Saab, na qualidade de diretor de
relações com investidores da companhia:

a.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$90.000,00, por
não ter elaborado, nem apresentado, os ITRs referentes aos 1o
e 2o trimestres de 2015; o formulário de referência de 2015; e a
DFP de 2014, em desacordo com o art. 21, II, IV e V da
Instrução CVM no 480/09;

b.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$60.000,00, por
não ter elaborado as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31.12.2014, em infração ao disposto no art.
176 da Lei no 6.404/76.

5. APLICAR ao acusado Marcelo de Magalhães Gomide, na qualidade de
membro do conselho de administração, a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$66.000,00, por não ter realizado a assembleia
geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em
desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

6. APLICAR ao acusado Guilherme Brito de Azeredo Lopes, na qualidade
de membro do conselho de administração da companhia, a penalidade
de multa pecuniária no valor de R$42.000,00, por não ter realizado a
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no
6.404/76.

7. APLICAR à acusada Aline Pousada Reginato, na qualidade de membro
do conselho de administração, a penalidade de multa pecuniária no
valor de R$42.000,00, por não ter realizado a assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em
desacordo com o art. 132, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos,

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino
Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/5499
SEI no 19957.003984/2016-85

Acusados: Aline Pousada Reginato

Guilherme Brito de Azeredo Lopes

Luís Eduardo Oliveira

Maracelo Impellizieri de Moraes Bastos

Marcelo Magalhães Gomide

Paulo Henrique Barrozo Fabbriani

Ricardo Bueno Saab

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos administradores da companhia pelo
descumprimento do dever de enviar à CVM informações periódicas – não
elaboração das demonstrações financeiras – não convocação das
assembleias gerais ordinárias.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

V O T O

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Relações com Empresas (“SEP, ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade de
Alinie Pousada Reginato, Guilherme Brito de Azeredo Lopes, Luís Eduardo Oliveira,
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, Marcelo Magalhães Gomide, Paulo Henrique
Barrozo Fabbriani e Ricardo Bueno Saab, na qualidade de diretores e membros do
conselho de administração da RJ Capital Partners S.A. (“RJCP”, ou “Companhia”), por não
fazer elaborar as demonstrações financeiras da Companhia, não realizar assembleia geral
ordinária e não enviar à CVM informações periódicas.

2.
Em razão de o presente PAS versar sobre matéria constante do Anexo 38-A da
Deliberação CVM no 538/081, ele tramita sob o rito simplificado, definido no art. 38-A
dessa Deliberação2.

3.
Assim sendo, adoto, com fulcro no art. 38-D3 da referida deliberação, o relatório
elaborado pela SEP.

I –
Do Mérito.

4.
Os acusados não negaram a inadimplência das obrigações apontadas pela SEP,
apenas buscaram justificar a ocorrência delas, alegando dificuldades financeiras da
Companhia. Segundo alegam, a Companhia teria ficado impossibilitada de arcar com
despesas relacionadas com a elaboração das demonstrações financeiras e demais
procedimentos relacionados.

5.
Como se sabe, a elaboração das demonstrações financeiras é uma das obrigações
mais relevantes a que uma companhia aberta está sujeita, de sorte que a sua não
elaboração é, sem dúvida, uma prática extremamente prejudicial para a companhia, para
o mercado e para os demais sujeitos envolvidos. Assim, ainda que se possa reconhecer
uma possível dificuldade financeira vivenciada pela RJCP, tal circunstância não exime os
administradores de elaborar as demonstrações financeiras, bem como das demais
obrigações legais4.

6.
Portanto, diante dos elementos constantes dos autos, vê-se que não há
controvérsias sobre questões de fato, sendo, portanto, incontestável a inadimplência dos
acusados em relação á elaboração de informações periódicas referentes aos exercícios
findos em 2014 e 2015, respeitadas as responsabilidades individuais em função dos
cargos que cada administrador exercia na Companhia e dos períodos em que neles
permaneceram.

7.
Ressalta-se, por fim, que foi protocolado por Amarcelo Impellizieri de Moraes
Bastos , no dia08.12.2017, correspondência por meio da qual o acusado informou que as
demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2014 e 2015 foram apresentadas
os dias 03.11.2016 e 24.02.2017, respectivamente, fato que foi levado em consideração
na dosimetria das penas.

8.
Diante de todo o exposto, voto, com base no art. 11, II, da Lei no 6.385/765, nos
seguintes termos:

a) Pela condenação de Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos:

(i)
à multa pecuniária no valor de R$66.000,00 por, na qualidade de diretor-
presidente, não ter elaborado as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31.12.2015, em descumprimento ao disposto no art.
176 da Lei no 6.404/76; e

(ii)
à multa pecuniária no valor de R$66.000,00 por, na qulaidade de membro
do conselho de administração da companhia, não ter realizado a a
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014,
em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

b) Pela condenação de Paulo Henrique Barrozo Fabbriani:

(i)
à multa pecuniária no valor de R$42.000,00 por, na qualidade de diretor-
presidente da companhia, não ter elaborado as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 31.12.2014, descumprindo, assim, o
disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76; e

(ii)
à multa pecuniária no valor de R$42.000,00 por, na qualidade de membro
do conselho de administração da companhia, não ter realizado a
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014,
em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

c) Pela condenação de Luís Eduardo Oliveira, na qualidade de diretor de relações
com investidores:

(i)
à multa pecuniária no valor de R$40.000,00 por não ter elaborado, nem
apresentado, as DFPs de 2015, em desacordo com o art. 21, IV, da
Instrução CVM no 480/09; e

(ii)
à multa pecuniária no valor de R$42.000,00 por não ter elaborado, nem
apresentado, as demonstrações financeiras do exercício social encerrado
em 31.12.2015, em infração ao disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76.

d) Pela condenação de Ricardo Bueno Saab, na qualidade de diretor de relações com
investidores:
(i)
à multa pecuniária no valor de R$90.000,00 por não ter elaborado, nem
apresentado, os ITRs referentes aos 1o e 2o trimestres de 2015, o
formulário de referência de 2015 e a DFP de 2014, em desacordo com o
art. 21, II, IV e V da Instrução CVM no 480/09; e

(ii)
à multa pecuniária no valor de R$60.000,00 por não ter elaborado as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2014,
em infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76.

e) Pela condenação de Marcelo de Magalhães Gomide, na qualidade de membro do
conselho de administração, à multa pecuniária no valor de R$66.000,00 por não
ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

f) Pela condenação de Guilherme Brito de Azeredo Lopes, na qualidade de membro
do conselho de administração, à multa pecuniária no valor de R$42.000,00, por
não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

g) Pela condenação de Aline Pousada Reginato, na qualidade de membro do conselho
de administração da companhia, à penalidade de multa pecuniária no valor de

R$42.000,00, por não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art.
142, IV, da Lei no 6.404/76.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR
-----------------------------
1 Com modificações introduzidas pelas Deliberações CVM números 552/08;775/20717 e 780/2017.
2 Art.38-A. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações
previstas no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem
dilação probatória ordinária.
3 Art.38-D. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.
4 Neste sentido, ver o voto proferido pelo Diretor Pedro Marcílio, no âmbito do PAS CVM no RJ2005/2933,
julgado em 11.01.2066: “A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e
qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar
essas obrigações. A Companhia e os seus administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus
aspectos mais relevantes, mesmo que não siga toas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por
ausência de recursos, de contratar auditoria independentes, mas, ao menos, as demonstrações financeiras
deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas, não se deve deixar de produzi-las. A
divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização da sede social. Poderia
ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e
simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito. Assim, a responsabilidade de cada um dos
indiciados deve ser analisado em concreto”.
5 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no
6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo comprimento lhe
caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) II – multa; (...)”.